Tribunal: TJSP
Processo: 1034258-94.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais – Apontamento promovido pela construtora de parcelas referentes a taxa de juros de obra vencidas após a disponibilização do imóvel à consumidora – Inexigibilidade – Tese firmada em IRDR – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$ 8.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034258-
94.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA MARQUES
TOPGIAN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034258-94.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5378 2/5
Apelação no 1034258-94.2015.8.26.0001
Apelante: Adriana Marques Topgian
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz: ANDERSON SUZUKI
Voto no 5378
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por
danos morais
Apontamento promovido pela construtora de
parcelas referentes a taxa de juros de obra vencidas após a
disponibilização do imóvel à consumidora Inexigibilidade
Tese firmada em IRDR Dano moral in re ipsa Indenização
fixada em R$ 8.000,00 Recurso provido.
Vistos,
Ao relatório da r. sentença de fls. 151/153,
acrescenta-se que a ação de indenização por danos morais ajuizada por
ADRIANA
MARQUES
TOPGIAN
contra
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A foi julgada improcedente, com a revogação da tutela
antecipada e condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação, condicionada a execução da
sucumbência ao disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, apela a autora, sustentando, em
suma, que quitou todas as suas pendências com a ré ao celebrar contrato de
financiamento imobiliário para pagamento do saldo devedor do imóvel dela
adquirido. Defende que a dívida que lhe é imputada pela apelada não é de sua
responsabilidade e diz que sofreu danos morais, cuja indenização postula, em
razão do apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Pugna pelo provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034258-94.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5378 3/5
Recurso tempestivo, dispensado de preparo e
contrariado a fls. 161/166.
É o breve relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c. indenização por danos morais em que a autora sustenta que o
débito apontado pela ré em seu nome perante os órgãos de proteção ao
crédito, conforme comprovam os documentos de fls. 24, 25 e 26, é indevido.
A ré, em contestação, sustenta que agiu em
exercício regular de direito, pois o débito apontado tem origem em juros de
obra, ou taxa de evolução da obra, do imóvel outrora comercializado com a
autora, vencidos no período de janeiro a abril de 2014 (conforme documentos
de fls. 96/97).
Como é cediço, os juros de obra são lícitos, mas só
podem ser cobrados até a entrega das chaves, e desde que não haja mora da
construtora, até a data prevista para a entrega do imóvel.
A ilicitude do repasse dos juros ainda foi decidida no
IRDR no 0023203.35.2016.8.26.0000, julgado em 31 de agosto de 2017, por
este E. Tribunal (tema 06), no qual se decidiu:
“TEMA 06: É ilícito o repasse dos juros de obra ou juros de
evolução da obra, após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves de unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Tese jurídica
proposta pelo Relator e aprovada por unanimidade: "É ilícito o repasse dos
"juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou taxa de evolução da obra",
ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância”.
Pois bem. Essa é exatamente a hipótese dos autos,
vez que os documentos de fls. 132/133 comprovam que o imóvel foi
disponibilizado à autora em julho de 2012, muito antes do vencimento dos
encargos cobrados.
Em suma, a inclusão do nome da autora em órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034258-94.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5378 4/5
de proteção ao crédito, levada a efeito pela ré, originou-se do não pagamento
das parcelas referentes à “taxa de evolução de obra”, relativas ao período em
que a obra já estava concluída e que, portanto, não lhe eram exigíveis.
De seu turno, a inclusão indevida de nome de pessoa
não devedora nos cadastros de inadimplentes ocasiona evidente incômodo,
aborrecimento e dissabor, expondo a pessoa injustamente a frequentes
situações de vergonha e vexame com terceiros, sendo inequívoco o dano
moral, independentemente das repercussões de ordem patrimonial que ela
efetivamente tenha sofrido.
Bem assim que a apelante faz jus à pretendida
indenização para compensar os danos morais decorrentes do apontamento
indevido.
Quanto
ao
montante
da
indenização,
a
jurisprudência é firme no sentido de que "na fixação da indenização por danos
morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso" (RSTJ 112/216).
No mesmo sentido: “O valor da indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu
conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem
enriquecer a vítima” (STJ - AgRg no REsp 945.575-SP, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, J. 14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).
Sopesadas tais circunstâncias, tenho que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional ao injusto, sendo
incapaz de ensejar enriquecimento sem causa da autora. O valor deverá ser
corrigido monetariamente a partir da publicação deste Acórdão e acrescido de
juros de mora contados do ilícito (data do apontamento indevido), tudo nos
termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.
O caso é, portanto, de provimento do recurso para,
julgando procedente a ação, declarar a inexigibilidade do débito apontado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034258-94.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5378 5/5
nome da autora, determinando a baixa dos respectivos apontamentos, bem
como para condenar a ré a lhe pagar indenização por danos morais no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido como acima estabelecido.
Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora